Tribunal: TJMT
Processo: 1030974-46.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030974-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 379.909.421-00 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1030974-46.2025.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido
:
LUIZ CARLOS FERNANDES.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
4 A 9/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA TÁCITA. INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA FORMAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido de indenização referente a cinco meses de licença-prêmio não usufruída, correspondente aos quinquênios de 2009–2014 e 2014–2019, com atualização por juros moratórios calculados pela remuneração básica da poupança, correção monetária pelo IPCA-E até 1º/12/2021 e, posteriormente, pela taxa SELIC, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público estadual aposentado faz jus à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas diante da alegação de renúncia tácita ao benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a aposentadoria do servidor e a existência de períodos de licença-prêmio não gozados, aplica-se a orientação consolidada nas Súmulas 7, 8 e 9 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que reconhecem o direito à conversão pecuniária na inatividade e fixam o termo inicial da prescrição na data da aposentadoria.

A legislação estadual (LC/MT nº 04/1990, arts. 103 e 109) garante o direito à licença-prêmio, inclusive com possibilidade de conversão em espécie, devendo ser aplicada conforme o princípio do
tempus regit actum
previsto no art. 6º da LINDB, sendo inaplicável legislação posterior.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1086, estabelece que o servidor inativo tem direito à indenização das licenças-prêmio não gozadas, independentemente de prévio requerimento administrativo ou de demonstração de necessidade do serviço, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 635 da repercussão geral, afirma que a conversão em indenização de direitos remuneratórios não usufruídos decorre da responsabilidade objetiva estatal e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A alegação de renúncia tácita ao benefício, fundada no art. 20, §1º, do Decreto Estadual nº 90/2019, não se sustenta diante da ausência de prova de ciência formal do servidor, ônus que incumbia ao recorrente nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O servidor público estadual aposentado faz jus à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas e não utilizadas para a aposentadoria, sendo inaplicável alegação de renúncia tácita sem a devida ciência formal prevista no art. 20, §1º, do Decreto Estadual nº 90/2019.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46; LC/MT nº 04/1990, arts. 103 e 109; Decreto Estadual/MT nº 90/2019, art. 20, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1086; STF, Tema 635.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 325294923), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o recorrido a pagar ao requerente o total de 05 (cinco) meses de Licença-Prêmio, referente aos quinquênios de (2009-2014) e (2014-2019), não usufruída, considerando o valor da última remuneração, quando em atividade.

O Juízo singular consignou, ainda, que os valores deverão ser acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data da aposentadoria, em que se tornou exigível, sendo que, a partir de 1º/12/2021, o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial.

Por fim, a magistrada singular extinguiu o processo com resolução do mérito, conforme disposto no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o reclamado requer, preliminarmente, concessão dos efeitos suspensivos, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

No mérito, sustenta ausência de direito à indenização em virtude de renúncia tácita ao benefício, argumentando que o servidor, ao optar pela aposentadoria voluntária sem previamente gozar das licenças-prêmio, renunciou tacitamente ao direito, nos termos do art. 20, §1º, do Decreto nº 90/2019.

Alega, ainda, que o reclamante somente teria direito à conversão da licença prêmio em espécie se houvesse o indeferimento administrativo do gozo da licença quando ainda estava em atividade.

Assim, afirma que o servidor não usufruiu a licença prêmio por vontade própria, quando estava em atividade, significando que abdicou do seu direito, não fazendo jus à indenização pleiteada.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela integral reforma da sentença recorrida para julgar improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões (ID 325294926), o recorrido alega, preliminarmente, ausência de dialeticidade ao recurso interposto. No mérito, refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, por não se verificar a hipótese prevista no
caput
do artigo 43 da Lei nº 9.099/1995.

Pois bem, a questão central consiste em definir se é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas, diante da alegação de renúncia tácita ao benefício.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95, o que orienta a análise do presente caso.

No caso em análise, restou comprovado que o recorrido é servidor público estadual aposentado, conforme Ato nº 6795/2020, publicado no Diário Oficial do Estado em 05/06/2020 (ID 325294904), e que possuía saldo de licenças-prêmio não usufruídas correspondentes a 60 dias referentes ao quinquênio 2009-2014 e 90 dias referentes ao quinquênio 2014-2019, totalizando 5 (cinco) meses (ID 325294903).

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso tem orientado no sentido de reconhecer o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas por servidores aposentados, vejamos:

SÚMULA 7:
“É DESCABIDA IMPOR A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA POR SERVIDOR PÚBLICO QUE SE ENCONTRA NA ATIVA, ANTE A POSSIBILIDADE DE USUFRUIR DO BENEFÍCIO A QUALQUER TEMPO, ANTES DA APOSENTAÇÃO”
(Aprovada em 19/09/2017).

SÚMULA 8:
“É DEVIDA, AO SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO, A INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NEM UTILIZADA COMO LAPSO TEMPORAL PARA APOSENTADORIA, ANTE A VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO”
(Aprovada em 19/09/2017).

SÚMULA 9
: “A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RELATIVA À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NEM UTILIZADA COMO LAPSO TEMPORAL PARA A APOSENTADORIA, TEM COMO TERMO INICIAL A DATA EM QUE OCORREU A APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO”
(Aprovada em 19/09/2017).

No âmbito estadual, a Lei Complementar Estadual nº
04/1990
(E
statuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais), dispõe em seus arts. 103 e 109:

Art. 103.
Conceder-se-á, ao servidor, licença:

(...)

V -
prêmio por assiduidade
;

(...)

Art. 109
. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o
servidor fará jus a 03 (três) meses de licença
, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor. (Redação original)

(
...)
(grifei).

Destaca-se que o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6º da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo, no caso concreto, inaplicável a alteração introduzida pela Lei Complementar nº 738/2022.

A propósito, o STJ, ao julgar o Tema 1086 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento vinculante no sentido de que não se pode impor qualquer condição para o recebimento da indenização relativa às licenças-prêmio não gozadas durante a atividade:

Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo,
faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional
, nem
contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço
(grifei)

Assim, comprovada a inatividade do servidor público,
o que inviabiliza o gozo das licenças-prêmio
,
é devida a indenização correspondente
, sendo
irrelevante
o motivo que impediu sua fruição.

No mesmo sentido, o Tema 635 do Supremo Tribunal Federal (STF) reforça esse entendimento:
“Tema 635 - Direito de servidores públicos ativos à conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária
”.

Com efeito, na tese firmada com repercussão geral, o STF fixou que:
“É assegurada ao
servidor público inativo
a conversão de férias não gozadas,
ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária,
dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.

(Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2013, DJe 07/03/2013) (grifei).

Registre-se que, na hipótese em análise, embora o reclamado, em sua defesa, sustente a legitimidade da renúncia tácita ao direito à licença-prêmio da parte autora com fundamento no art. 20, § 1º, do Decreto nº 90/2019, não apresentou documentos capazes de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado.

Ressalta-se que
inexiste
nos autos prova de que a reclamante tenha sido cientificada quanto à configuração da suposta renúncia tácita antes da efetivação do pedido de desligamento voluntário, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA.
INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GOZO OU UTILIZAÇÃO PARA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA TÁCITA SEM CIÊNCIA FORMAL
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por licença-prêmio não gozada por servidora pública estadual aposentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e não utilizada como lapso temporal para aposentadoria, diante da ausência de renúncia expressa ou ciência da renúncia tácita conforme exige o Decreto estadual n.º 90/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A jurisprudência do STJ e da Turma Recursal reconhece o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia, se não usufruída nem utilizada na contagem da aposentadoria, conforme a Súmula 08 da Turma Recursal Única do TJMT. 4. O termo inicial da prescrição é a data da aposentadoria, nos termos da tese firmada no Tema 516 do STJ. 5. Não há nos autos qualquer prova de que a autora tenha renunciado expressamente ao benefício ou sido cientificado nos termos do art. 20, § 1º, do Decreto n.º 90/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É devida ao servidor público estadual aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e não utilizada como lapso temporal para aposentadoria, sendo incabível alegação de renúncia tácita sem a devida ciência formal, conforme dispõe o art. 20, § 1º, do Decreto n.º 90/2019.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Decreto Estadual/MT nº 90/2019, art. 20, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 24.03.2009, DJe 20.04.2009; STJ, AgInt no AREsp 2.023.655/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 25.10.2022; TJMT, RI nº 1040572-60.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 06.11.2023; TJMT, RI nº 1069136-18.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 06.10.2023.

(N.U 1028878-58.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95,
observando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites da decisão, bem como o último holerite antes da aposentadoria.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025